Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-81.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022777-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. PREJUDICADO OS AGRAVOS INTERNOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Telefônica Brasil S.A.

contra a decisão que, em
ação de antecipação de garantia, com pedido liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
para viabilizar a concessão da tutela de urgência pleiteada, como prova de sua boa-fé, ofereceu como adiantamento da penhora em futura execução fiscal a ser proposta pela i. PGE/MT a Apólice de Seguro Garantia nº 1007500016274, emitida em 16.09.2020 pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, no valor original de R$ 896.516,52 (oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), quantia suficiente para cobrir o débito em sua integralidade
”. Além disso, “
ao valor total do débito que se busca garantir, foi acrescido 20% a título de verba honorária eventualmente devida
” à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, “
a falta de liminar acarretará prejuízo de difícil ou impossível reparação
”, porquanto “
restará impossibilitada de participar de inúmeras licitações para contratação de serviços de telefonia, haja vista que já está impossibilitada de renovar a sua CPD-EN em razão do débito consubstanciado no Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012, fator impeditivo à sua participação em certames licitatórios e ao recebimento de pagamentos por parte do setor público estadual
”.

Afiança que, “
como o aludido débito teve a sua discussão encerrada no âmbito administrativo em 20.08.2020 – cessando a causa suspensiva de sua exigibilidade
[...]
, atualmente se encontra impedida de renovar sua certidão de regularidade fiscal, já que o débito passou a constar como ‘omisso’ no sistema de ‘Conta Corrente Fiscal’ da empresa obtido junto à Sefaz/MT
”. Assim, “
não pode ficar à mercê da boa-vontade do Fisco – que pode ajuizar a correspondente execução fiscal até 20.08.2025 –, não sendo justo que sofra as consequências da demora deste último, ficando impossibilitada de participar de licitações ou de contratar com o Poder Público enquanto o débito não for inscrito em dívida ativa e, consequentemente, não lhe for dado o direito de oferecer garantia nos autos da ação executiva”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida em parte a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 66628965).

Rejeitado os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu em parte a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 72534479).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 71577452).

Interpostos agravos internos, pelo Estado de Mato Grosso (Id. 71577450) e por
Telefônica Brasil S.A.
(Id. 75784450) contra
a decisão que deferiu em parte a antecipação de tutela da pretensão recursal.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Conforme
relatado, a Requerente objetiva com a concessão do provimento cautelar que seja determinado que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012, processo administrativo fiscal nº 5128806/2014, não constitua óbice à renovação de sua certidão positiva de débitos tributários com efeitos negativos (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, de modo a evitar a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora em relação ao crédito tributário mencionado.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID nº 40321641 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.

De mais a mais, também entendo que não houve, prima facie, demonstração de qualquer ilegalidade na atuação do Fisco Estadual, até porque verifica-se que o ato administrativo está em conformidade com a legislação vigente e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, bem como o iminente risco de dano de difícil reparação.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante fundamentação supra, indefiro o provimento antecipatório pleiteado.

Intime-se a parte Autora para proceder com o eventual levantamento dos valores depositados judicialmente nos autos.

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC.

Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal.

Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. [...] (Id. 65024994, fls. 155/156).

Na
nominada ação de antecipação de garantia, com pedido liminar

proposta por
Telefônica Brasil S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a pretensão é para: “
que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012, processo administrativo fiscal nº 5128806/2014, seja definitivamente afastado como óbice à regularidade fiscal da Autora, possibilitando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, que deve abster-se, também, de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora relativa a tal débito (sejam relativas a benefícios fiscais, prazos ou formas diferenciados de recolhimento de tributos, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.) até a suspensão da futura execução fiscal correspondente, a ser proposta pela i. PGE/MT
.” (petição inicial, Id. 65024994, fls. 15).

No extrato de conta corrente fiscal, datado de 2 de setembro de 2020, consta o valor total do débito no montante de R$
747.097,10
: setecentos e quarenta e sete mil e noventa e sete reais e dez centavos (Id. 65024994, fls. 136).

Já, no seguro garantia apólice nº 1007500016274, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, emitida por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 16 de setembro de 2020, consta o limite máximo de garantia o valor de R$
896.516,52
: oitocentos e noventa e seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos (Id. 65024994, fls. 118/134), cujo objeto, é do teor o seguinte:

Este seguro garante, única e exclusivamente, os débitos discutidos no Processo n° 5128806/2014, consubstanciados no Aviso de Cobrança Fazendária n° 46613/332/68/2012, objeto de ação antecipatória de garantia a ser movida pelo tomador e, posteriormente, para garantir a execução fiscal que visa cobrar o débito supramencionado a ser ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. O valor da garantia expressa nessa Apólice abrange o valor total do débito em discussão, nele compreendido o principal, multa, honorários advocatícios, juros e atualização monetária pela IGP-DI.”. (Id. 65024994, fls. 119).

É certo que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] O STJ,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010)
, firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 402800/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014). [sem negrito no original]

Acerca da questão, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...]
O oferecimento de seguro garantia
em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo,
não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...]
O oferecimento de seguro-garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 3838/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado,
o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
;
contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, não se faz necessário o acréscimo de trinta por cento (30%) sobre o valor do débito, porque não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia.

[...] A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de ‘substituição da penhora’, razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1760556/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019).

Assim,
presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo,
possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É de se registrar que, quanto ao pedido da agravante para que seja determinado que o agravado se abstenha de “
inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.)
” (Id. 65024991, fls. 11), em verdade, a
pretensão na forma requerida, é pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário inseridos em sua conta corrente fiscal, cuja finalidade é possibilitar a obtenção de todos os efeitos pretendidos.

Além disso, em relação ao protesto de certidão de dívida ativa, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Aliás, no voto condutor está bem explicitado que “
compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais
”.

Dessa forma,
penso que não é admissível a determinar que a Fazenda Pública se abstenha de protestar a certidão de dívida ativa, tão somente em razão de oferecimento de caução, porque ausente qualquer causa suspensiva de exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário.

[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

[...] A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 71013/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de junho de 2015).

Portanto, o oferecimento de seguro garantia autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para

tão somente deferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação
ao débito nº 46613/332/68/2012 constante no sistema de Conta Corrente Fiscal da agravante.

AGRAVO INTERNO —
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA
— D
EFERIMENTO EM PARTE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 66628965).

Assegura que, “
em que pese o pedido voltado a regularidade fiscal encontrar respaldo na jurisprudência e no disposto no inc. II do art. 9º da Lei n.º 6.830/80, com a redação dada pela Lei n.º 13.043/2014, colhe-se dos autos originários que a apólice de seguro garantia ofertada foi emitidas em favor de Telefônica Brasil S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 02.558.157/0001-62, enquanto que o Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012, processo administrativo fiscal nº 5128806/2014 diz respeito ao CNPJ 03.420.926/0007-10. Assim, não há nos autos prova de liquidez da apólice para assegurar débito de empresa não expressamente mencionada na cártula
.
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 75784452).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Na
nominada ação de antecipação de garantia, com pedido liminar

proposta por
Telefônica Brasil S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a pretensão é para: “
que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012, processo administrativo fiscal nº 5128806/2014, seja definitivamente afastado como óbice à regularidade fiscal da Autora, possibilitando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, que deve abster-se, também, de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora relativa a tal débito (sejam relativas a benefícios fiscais, prazos ou formas diferenciados de recolhimento de tributos, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.) até a suspensão da futura execução fiscal correspondente, a ser proposta pela i. PGE/MT
.” (petição inicial, Id. 65024994, fls. 15).

No extrato de conta corrente fiscal, datado de 2 de setembro de 2020, consta o valor total do débito no montante de R$
747.097,10
: setecentos e quarenta e sete mil e noventa e sete reais e dez centavos (Id. 65024994, fls. 136).

Já, no seguro garantia apólice nº 1007500016274, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, emitida por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 16 de setembro de 2020, consta o limite máximo de garantia o valor de R$
896.516,52
: oitocentos e noventa e seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos (Id. 65024994, fls. 118/134), cujo objeto, é do teor o seguinte:

Este seguro garante, única e exclusivamente, os débitos discutidos no Processo n° 5128806/2014, consubstanciados no Aviso de Cobrança Fazendária n° 46613/332/68/2012, objeto de ação antecipatória de garantia a ser movida pelo tomador e, posteriormente, para garantir a execução fiscal que visa cobrar o débito supramencionado a ser ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. O valor da garantia expressa nessa Apólice abrange o valor total do débito em discussão, nele compreendido o principal, multa, honorários advocatícios, juros e atualização monetária pela IGP-DI.”. (Id. 65024994, fls. 119).

É certo que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] O STJ,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010)
, firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 402800/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014). [sem negrito no original]

Acerca da questão, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...]
O oferecimento de seguro garantia
em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo,
não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...]
O oferecimento de seguro-garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 3838/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado,
o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
;
contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, não se faz necessário o acréscimo de trinta por cento (30%) sobre o valor do débito, porque não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia.

[...] A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de ‘substituição da penhora’, razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1760556/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019).

Assim,
presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo,
possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É de se registrar que, quanto ao pedido da agravante para que seja determinado que o agravado se abstenha de “
inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.)
” (Id. 65024991, fls. 11), em verdade, a
pretensão na forma requerida, é pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário inseridos em sua conta corrente fiscal, cuja finalidade é possibilitar a obtenção de todos os efeitos pretendidos.

Além disso, em relação ao protesto de certidão de dívida ativa, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Aliás, no voto condutor está bem explicitado que “
compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais
”.

Dessa forma,
penso que não é admissível a determinar que a Fazenda Pública se abstenha de protestar a certidão de dívida ativa, tão somente em razão de oferecimento de caução, porque ausente qualquer causa suspensiva de exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário.

[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

[...] A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 71013/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de junho de 2015).

Portanto, o oferecimento de seguro garantia autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para

tão somente deferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação
ao débito nº 46613/332/68/2012 constante no sistema de Conta Corrente Fiscal da agravante.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

AGRAVO INTERNO —
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA
— D
EFERIMENTO EM PARTE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Telefônica Brasil S.A.
contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 66628965).

Assegura que, a decisão agravada “
merece ser parcialmente reformada para que os demais pedidos que visam a garantir a plena regularidade fiscal da empresa sejam acolhidos, uma vez que nunca se requereu a suspensão da exigibilidade do débito garantido nos autos”.

Assevera que “
acolher os pedidos no sentido de impedir que o Fisco aplique outras sanções relativas ao débito garantido de modo algum significa ‘suspender a exigibilidade’ do crédito, tanto é que o crédito tributário poderá, sem prejuízo, ser inscrito em dívida ativa e, posteriormente, executado pela i. PGE/MT
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Na
nominada ação de antecipação de garantia, com pedido liminar

proposta por
Telefônica Brasil S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a pretensão é para: “
que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012, processo administrativo fiscal nº 5128806/2014, seja definitivamente afastado como óbice à regularidade fiscal da Autora, possibilitando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, que deve abster-se, também, de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora relativa a tal débito (sejam relativas a benefícios fiscais, prazos ou formas diferenciados de recolhimento de tributos, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.) até a suspensão da futura execução fiscal correspondente, a ser proposta pela i. PGE/MT
.” (petição inicial, Id. 65024994, fls. 15).

No extrato de conta corrente fiscal, datado de 2 de setembro de 2020, consta o valor total do débito no montante de R$
747.097,10
: setecentos e quarenta e sete mil e noventa e sete reais e dez centavos (Id. 65024994, fls. 136).

Já, no seguro garantia apólice nº 1007500016274, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, emitida por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 16 de setembro de 2020, consta o limite máximo de garantia o valor de R$
896.516,52
: oitocentos e noventa e seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos (Id. 65024994, fls. 118/134), cujo objeto, é do teor o seguinte:

Este seguro garante, única e exclusivamente, os débitos discutidos no Processo n° 5128806/2014, consubstanciados no Aviso de Cobrança Fazendária n° 46613/332/68/2012, objeto de ação antecipatória de garantia a ser movida pelo tomador e, posteriormente, para garantir a execução fiscal que visa cobrar o débito supramencionado a ser ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. O valor da garantia expressa nessa Apólice abrange o valor total do débito em discussão, nele compreendido o principal, multa, honorários advocatícios, juros e atualização monetária pela IGP-DI.”. (Id. 65024994, fls. 119).

É certo que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] O STJ,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010)
, firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 402800/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014). [sem negrito no original]

Acerca da questão, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...]
O oferecimento de seguro garantia
em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo,
não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...]
O oferecimento de seguro-garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 3838/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado,
o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
;
contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, não se faz necessário o acréscimo de trinta por cento (30%) sobre o valor do débito, porque não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia.

[...] A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de ‘substituição da penhora’, razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1760556/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019).

Assim,
presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo,
possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É de se registrar que, quanto ao pedido da agravante para que seja determinado que o agravado se abstenha de “
inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.)
” (Id. 65024991, fls. 11), em verdade, a
pretensão na forma requerida, é pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário inseridos em sua conta corrente fiscal, cuja finalidade é possibilitar a obtenção de todos os efeitos pretendidos.

Além disso, em relação ao protesto de certidão de dívida ativa, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Aliás, no voto condutor está bem explicitado que “
compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais
”.

Dessa forma,
penso que não é admissível a determinar que a Fazenda Pública se abstenha de protestar a certidão de dívida ativa, tão somente em razão de oferecimento de caução, porque ausente qualquer causa suspensiva de exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário.

[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

[...] A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 71013/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de junho de 2015).

Portanto, o oferecimento de seguro garantia autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para

tão somente deferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação
ao débito nº 46613/332/68/2012 constante no sistema de Conta Corrente Fiscal da agravante.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

AGRAVO INTERNO —
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA
— D
EFERIMENTO EM PARTE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Telefônica Brasil S.A.
contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 66628965).

Assegura que, a decisão agravada “
merece ser parcialmente reformada para que os demais pedidos que visam a garantir a plena regularidade fiscal da empresa sejam acolhidos, uma vez que nunca se requereu a suspensão da exigibilidade do débito garantido nos autos”.

Assevera que “
acolher os pedidos no sentido de impedir que o Fisco aplique outras sanções relativas ao débito garantido de modo algum significa ‘suspender a exigibilidade’ do crédito, tanto é que o crédito tributário poderá, sem prejuízo, ser inscrito em dívida ativa e, posteriormente, executado pela i. PGE/MT
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Na
nominada ação de antecipação de garantia, com pedido liminar

proposta por
Telefônica Brasil S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a pretensão é para: “
que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012, processo administrativo fiscal nº 5128806/2014, seja definitivamente afastado como óbice à regularidade fiscal da Autora, possibilitando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, que deve abster-se, também, de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora relativa a tal débito (sejam relativas a benefícios fiscais, prazos ou formas diferenciados de recolhimento de tributos, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.) até a suspensão da futura execução fiscal correspondente, a ser proposta pela i. PGE/MT
.” (petição inicial, Id. 65024994, fls. 15).

No extrato de conta corrente fiscal, datado de 2 de setembro de 2020, consta o valor total do débito no montante de R$
747.097,10
: setecentos e quarenta e sete mil e noventa e sete reais e dez centavos (Id. 65024994, fls. 136).

Já, no seguro garantia apólice nº 1007500016274, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, emitida por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 16 de setembro de 2020, consta o limite máximo de garantia o valor de R$
896.516,52
: oitocentos e noventa e seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos (Id. 65024994, fls. 118/134), cujo objeto, é do teor o seguinte:

Este seguro garante, única e exclusivamente, os débitos discutidos no Processo n° 5128806/2014, consubstanciados no Aviso de Cobrança Fazendária n° 46613/332/68/2012, objeto de ação antecipatória de garantia a ser movida pelo tomador e, posteriormente, para garantir a execução fiscal que visa cobrar o débito supramencionado a ser ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. O valor da garantia expressa nessa Apólice abrange o valor total do débito em discussão, nele compreendido o principal, multa, honorários advocatícios, juros e atualização monetária pela IGP-DI.”. (Id. 65024994, fls. 119).

É certo que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] O STJ,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010)
, firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 402800/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014). [sem negrito no original]

Acerca da questão, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...]
O oferecimento de seguro garantia
em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo,
não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...]
O oferecimento de seguro-garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 3838/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado,
o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
;
contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, não se faz necessário o acréscimo de trinta por cento (30%) sobre o valor do débito, porque não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia.

[...] A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de ‘substituição da penhora’, razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1760556/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019).

Assim,
presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo,
possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É de se registrar que, quanto ao pedido da agravante para que seja determinado que o agravado se abstenha de “
inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.)
” (Id. 65024991, fls. 11), em verdade, a
pretensão na forma requerida, é pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário inseridos em sua conta corrente fiscal, cuja finalidade é possibilitar a obtenção de todos os efeitos pretendidos.

Além disso, em relação ao protesto de certidão de dívida ativa, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Aliás, no voto condutor está bem explicitado que “
compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais
”.

Dessa forma,
penso que não é admissível a determinar que a Fazenda Pública se abstenha de protestar a certidão de dívida ativa, tão somente em razão de oferecimento de caução, porque ausente qualquer causa suspensiva de exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário.

[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

[...] A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 71013/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de junho de 2015).

Portanto, o oferecimento de seguro garantia autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para

tão somente deferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação
ao débito nº 46613/332/68/2012 constante no sistema de Conta Corrente Fiscal da agravante.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021